Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI No 8.078/90. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MAIOR FACILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO SEM MITIGAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA. ENCARGO DE PAGAR TOTAL OU PARCIALMENTE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil é excepcionalidade à regra geral da distribuição estática do ônus de provar (artigo 373), e consagrou a teoria dinâmica do ônus probatório no âmbito do sistema processual civil. Segundo a norma, quando presentes certas circunstâncias, dentre elas quando uma das partes estiver em melhores condições de produzir a prova que a outra, poderá o Juiz distribuir diferentemente e de acordo com essa facilidade, a quem caberá a produção de todos ou terminados elementos de convencimento.
2. A questão em análise poderia, também, ser analisada à luz da Lei no 8.078/90, uma vez que, pela narrativa constante na petição inicial, estar-se-ia diante de relação de consumo, conforme as definições nos artigos 2o e 3o. E nesse caso, haveria inteira aplicação do §3o do art. 14, onde a inversão do ônus probatório decorreria por força de lei (ope legis) e não por ato judicial (ope judicis).
3. In casu, é evidente que as instituições prestadoras dos serviços médicos possuem uma maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos, pois são elas que dispõem de toda a documentação sobre o atendimento do paciente, assim como os exames necessários realizados, as condições físicas antes e no curso do tratamento, os medicamentos administrados e os procedimentos adotados, etc..
4. Embora a concessão do benefício da justiça gratuita permita a mitigação de sua abrangência, à luz do CPC/2015, não houve ressalva na decisão, o que impede atribuir à parte e, consequentemente, ao fundo público, os custos por essa despesa. Ademais, enquanto beneficiária da gratuidade de Justiça, a agravante encontraria excessiva dificuldade para arcar com o custo da prova pericial, da qual estaria dispensada.
5. A inversão do ônus da prova não obriga a parte, a quem a coube a responsabilidade de pagar as despesas com a prova pericial, ao respectivo desembolso. Contudo, caso a prova não seja realizada, a parte suportará as consequências por não se desincumbir desse ônus, podendo o Juiz julgar a causa segundo a sua importância e de acordo com os demais elementos de convencimento carreados.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.